Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO E OUTROS contra decisão proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação civil pública proposta pelo SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASÍLIA DF e OUTROS, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão dos registros de protestos e inclusão em cadastros restritivos por 60 (sessenta) dias, a contar da decisão, das pessoas representadas pelo sindicato autor, na forma do art. 1o de seu Estatuto Social (serviços de alojamento e alimentação, com base territorial em todo o Distrito Federal), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato. Os agravantes argúem, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo cível, uma vez que o objeto da ação civil pública é a disciplina temporária, durante o isolamento social decretado pela autoridade administrativa, da atividade dos cartórios extrajudiciais, motivo pelo qual a competência é da Vara de Registros Públicos ou da própria Corregedoria de Justiça, que em última análise são as autoridades responsáveis por disciplinar os serviços extrajudiciais. No mérito, sustentam, em síntese, que a suspensão dos protestos pode abalar extensas cadeias de relações sociais, especialmente a análise de riscos de mercado, desestimulando a liberação do crédito por instituições financeiras, ante a dificuldade de se verificar a pontualidade ou de cobrar os títulos adquiridos/cedidos/negociados. Aduzem que é por meio do protesto que se interrompe a prescrição, sendo requisito primordial, especialmente quando para ações de falência, em especial para os credores trabalhistas, que ficariam privados de remuneração pelo fim da atividade. Salientam, por fim, que, além da decisão não impedir a cobrança judicial das dívidas, nos termos em que foi prolatada, considerando a não obrigatoriedade de informar o objeto social das sociedades no ato de protesto, as serventias ficam impossibilitadas de registrar quaisquer protestos, pois não têm como precisar se o registro será feito em face de um ente sindicalizado ou outra empresa de ramo diverso. Pedem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os mencionados requisitos. Os recorrente postulam a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASÍLIA DF e OUTROS, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão dos registros de protestos e inclusão em cadastros restritivos por 60 (sessenta) dias, a contar da decisão, das pessoas representadas pelo sindicato autor, na forma do art. 1o de seu Estatuto Social (serviços de alojamento e alimentação, com base territorial em todo o Distrito Federal), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato. Inicialmente, observo que o juízo em que proferida a decisão hostilizada é absolutamente incompetente para decidir sobre a matéria. O artigo 37 da Lei dos Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, atribui a fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6o a 13, ao juízo competente, qual seja, o definido na órbita estadual e do Distrito Federal. No âmbito distrital, o art. 31 da Lei de Organização Judiciária do DF assim dispõe sobre a competência das Varas de Registros Públicos: “Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: I – inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II – baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; IV – fixar orientação no tocante à escrituração de livros, execução e desenvolvimento dos serviços, segundo normas estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça.” (grifamos). No tocante às atribuições do Corregedor de Justiça do Distrito Federal, disciplina o Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 47. São atribuições do Corregedor da Justiça: I - fiscalizar, normatizar e exercer o poder disciplinar relativo aos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e extrajudiciais; II - realizar inspeções e correições nos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e extrajudiciais; III - regulamentar a distribuição no Primeiro Grau de Jurisdição; IV - exercer a função de Coordenador-Geral do Sistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal, indicando ao Conselho Especial magistrados para integrar a respectiva Coordenação; V - presidir inquérito destinado à apuração de infração penal praticada por juiz; VI - elaborar a escala mensal dos juízes de direito substitutos para os plantões judiciais de primeiro grau; VII - exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial. A hipótese é de jurisdição contenciosa, cuja competência da Vara de Registros Públicos, especializada em razão da matéria, é de natureza absoluta e afasta a competência residual das Varas Cíveis. Afasta-se, portanto, a Competência administrativa do Corregedor. Este Tribunal já decidiu ser “ competente a Vara Cível para julgar a anulação de negócio jurídico que tem por conseqüência a anulação de escritura pública, sendo a Vara de Registros Públicos competente para julgar questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notarias.” (cf. Acórdão da 1a Turma Cível de 08.02.2007, na APC no2004 07 1 021.477/7, relator Des. Natanael Caetano, registro no 263.236). O pedido da ação civil pública, qual seja, a suspensão do registro de protestos e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito por um período de 90 (noventa) dias, sendo 30 dias antes do protocolo da ação e 60 dias depois, de um grupo de sociedades empresárias filiadas ao autor, diz respeito ao exercício da própria atividade notarial de registro de protesto, disciplinada em lei específica, o que atrai a competência do juízo especializado. A propósito, destaco o seguinte precedente: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE BRASÍLIA. JUÍZO CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS ATOS DE REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAIS EM SI MESMOS. Nos termos do que dispõe o inciso III do art. 31 da Lei n.o 12.153/2009, compete ao Juízo da Vara de Registros Públicos processar e julgar as questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos. Tratando-se de ação em que se pleiteia a declaração de inexistência de débito c/c anulação de protesto e condenação por danos morais, há de ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento do feito. (Acórdão 541561, 20110020156633CCP, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 51) Ainda que superada a preliminar, entendo que a decisão impugnada deve ser suspensa, pelo menos até o julgamento do mérito recursal. Certo que, segundo reiterada jurisprudência do STJ ”(i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela.” (REsp 627.759⁄MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄4⁄2006, DJ 8⁄5⁄2006, grifou-se). O pedido é demasiado genérico e leva em conta tão somente o critério temporal para que determinada a suspensão dos registros de protesto. Sequer considera a efetiva data de interrupção das atividades determinada pelo Governador, tampouco a causa/vencimento dos débitos. De fato, por ato administrativo do Governador do Distrito Federal, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, foram suspensas, até 3.05.2020, as atividades de estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições (Decreto n.o 40.583, de 1o.04.20, art. 3o, inc. X). Frise-se que havia decreto anterior que suspendera as referidas atividades desde 19.03.2020 (Decreto n.o 40.509, de 11.03.2020). Inegáveis os prejuízos aos empresários decorrente da paralisação das atividades por ordem da autoridade administrativa. Todavia, considerando a solenidade e formalidade do protesto, sendo ato pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, e o objetivo final das sociedades representadas pela autora, qual seja, a obtenção de empréstimos bancários emergenciais sem os entraves decorrentes do eventual registro de protestos (minimização ou supressão do risco para obtenção de crédito bancário), a tutela jurisdicional não pode ser tão lesiva e tão abrangente ao ponto de criar riscos sistêmicos que superam os efeitos deletérios da própria interrupção das atividades empresariais. A Corregedoria Nacional de Justiça, que tem competência de expedir provimentos, recomendações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8o, X, do Regimento Interno do CNJ), tendo em conta o princípio da continuidade dos serviços públicos e o fato de que os serviços notariais e de registro devem ser prestados, de modo eficiente e adequado (art. 4o da Lei n. 8.935, de 18.11), não suspendeu as atividades dos tabelionatos de protesto (Provimento n.o 91, de 22.03.2020). A suspensão irrestrita dos registros de protesto, da forma que foi concedida em provimento liminar, genericamente, poderá beneficiar sociedades empresárias que sequer tiveram redução substancial em seu faturamento, ou seja, as que tiveram incremento da atividade pelo serviço de entregas. Ademais, a cobrança judicial dos débitos não foi obstada, de modo que, para evitar prejuízos - inadimplemento deliberado com fundamento nos efeitos da pandemia e má-fé no descumprimento de obrigações - é recomendável que as situações excepcionais sejam analisadas de forma individualizada, observadas as peculiaridades de cada caso em concreto. Nessa toada, num juízo de cognição sumária, portanto, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se imediatamente ao juízo prolator da decisão agravada. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.